Tribunal: TJBA
Processo: 8009743-45.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009743-45.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TARCISIO CARNEIRO RIOS Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em ação acidentária previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com alegada redução da capacidade laborativa habitual, julgada improcedente em primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência do acidente, da consolidação das lesões e da efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual. 4. A legislação previdenciária não dispensa a demonstração objetiva de sequela funcional relevante, sendo insuficiente a mera existência de dor ou o simples reconhecimento do acidente. 5. A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui de forma clara e categórica pela inexistência de sequelas anatômicas ou funcionais capazes de reduzir a capacidade laborativa do Apelante. 6. O laudo pericial atesta a preservação da força muscular, da mobilidade articular e da capacidade funcional, bem como a inexistência de limitação permanente para o exercício da atividade habitual. 7. A prova técnica não se mostra contraditória, lacunosa ou infirmada por outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos. 8. A alegação de dor residual, enquanto manifestação subjetiva, não se sobrepõe aos dados objetivos do exame clínico que afastam a existência de limitação funcional. 9. Embora a jurisprudência admita a concessão do auxílio-acidente em caso de redução mínima da capacidade laborativa, permanece indispensável a comprovação da própria redução, inexistente na situação. 10. O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando a prova pericial judicial é clara, objetiva e conclusiva quanto à preservação da capacidade laborativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação objetiva de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a existência de dor sem limitação funcional permanente. 2. Laudo pericial judicial claro e conclusivo, não infirmado por outras provas, afasta o direito ao benefício acidentário. 3. O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando inexistente dúvida razoável sobre a capacidade laborativa do segurado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1013392-29.2024.8.26.0008, Rel. Richard Pae Kim, 17ª Câmara de Direito Público, j. 15.10.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0000688-27.2020.8.17.2001, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 21.08.2025. Vistos relados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009743-45.2022.8.05.0022, em que é Apelante TARCÍSIO CARNEIRO RIOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.